Tribunal: CARF
Processo: 16004.000654/2009-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VIGÊNCIA. SÚMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de Recurso de Ofício, aplica­se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16004.000654/2009-80 Recurso
Recurso
De Ofício Acórdão no
Acórdão no
2301-010.997 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
8 de novembro de 2023 Recorrente
Recorrente
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
CARLOS ALBERTO VALENCIO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VIGÊNCIA. SÚMULA
CARF No 103.
Para fins de conhecimento de Recurso de Ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente convocado) e João Mauricio Vital
(Presidente). Ausente momentaneamente, o Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 391/395) lavrado em nome do sujeito passivo
acima identificado, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF do ano calendário 2005.
O Lançamento decorre da apuração de Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.000654/2009-80
Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.997 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000654/2009-80

Bancários Com Origem Não Comprovada, conforme detalhado no Termo de Constatação de
Irregularidade Fiscal integrante do Auto de Infração (fls. 389/390).
A Impugnação (399/432) foi julgada Procedente pela 20a Turma da DRJ/SP1 em
decisão assim ementada (e-fls. 446/457):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2006
DEPÓSITO BANCÁRIO OMISSÃO DE RENDIMENTOS
É tido como omissão de rendimentos, sob presunção legal, sempre que o titular da conta
bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos creditados em suas contas de depósitos ou de
investimento.
O acórdão de primeira instância declarou a nulidade do lançamento por vício
formal e cancelou o crédito tributário exigido, submetendo o presente Recurso de Ofício à
apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conforme art. 34 do Decreto no
70.235/72 e alterações introduzidas pela Lei no 9.532/97 e Portaria MF no 3 de 03 de janeiro
2008.
O interessado foi cientificado da decisão recorrida em 30/01/2014 (e-fls. 460/463)
e não apresentou Recurso Voluntário.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso de Ofício interposto teve como base o art. 34, I, do Decreto no
70.235/72:
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a decisão:
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor total
(lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da
Fazenda. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
No entanto, para fins de conhecimento de Recurso de Ofício, impõe-se observar o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância, conforme entendimento
consolidado na Súmula CARF no 103, de adoção obrigatória por seus Conselheiros:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
No presente caso, deve ser aplicado o disposto na Portaria MF no 2, de 17 de
janeiro de 2023:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.997 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000654/2009-80

Tendo em vista que o julgamento de primeira instância exonerou o sujeito passivo
do pagamento de tributos e encargos de multa em montante inferior ao piso definido pela
referida Portaria (e-fls. 393), não cabe o conhecimento do Recurso de Ofício interposto.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 467
DF CARF MF
Original